Tribunal: STF
Processo: ARE 1264793
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 1, p. 81):
    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DE PENAS – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – CONFLITO DE JURISPRUDÊNCIA ENTRE TRIBUNAIS SUPERIORES – PREVALÊNCIA DE PRECEDENTE NORMATIVO DO STJ – RECURSO REPETITIVO- MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – RECURSO PROVIDO. Havendo conflito de precedente persuasivo e precedente normativo, prevalece este último, qual seja, o entendimento fixado pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos repetitivos, que, com base em jurisprudência consolidada na corte, fixou a tese "Tema 1.006 "A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios" 
    Os embargos de declaração foram rejeitados.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI e XLVI, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, que, em caso de superveniência nova condenação no curso da execução penal, o termo inicial para a contagem do período aquisitivo do direito à progressão de regime deve ser o trânsito em julgado da última condenação.
    A Vice-Presidência do TJMS inadmitiu o recurso por configurar alegação de ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    A matéria possui índole infraconstitucional.
    No julgamento do agravo em execução a que se refere o presente recurso, o Tribunal de origem adotou entendimento consolidado pelo STJ, que, ao julgar o seu tema de recursos especiais repetitivos 1.006, fixou a seguinte tese: "A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios".
    Dessa forma, suposta violação constitucional seria meramente reflexa porque sua caracterização dependeria de reexame prévio da norma infraconstitucional na qual se embasou o acórdão recorrido, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. A esse respeito, confira-se:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. PROGRESSÃO DE REGIME. TERMO INICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa. 2. Agravo regimental desprovido.
    (ARE 1176099 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 03-06-2020 PUBLIC 04-06-2020)
    Também nesse sentido: RE 1.101.958, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08.02.2018; RE 1.088.589, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 05.12.2017; RE 760.875, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 01.08.2017; RE 1.081.444, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06.11.2017; ARE 967.758, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30.05.2016.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente